Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53880187, o SINDIRETA requereu o arquivamento da execução. Instadas, as partes manifestaram ciência sobre o ofício de ID: 53594106. O Distrito Federal ainda informou não se opor ao arquivamento do feito (ID: 55239347 e 55090593). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação às substituídas MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DA SILVA, MARIA DA GRAÇA CONRADO DIAS, MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA e MARIA ELENITA DE LIMA SILVA (ID: 53385616 e 25637985). Foram satisfeitos os honorários de execução (ID: 53385616). Declarou-se o feito extinto em relação às servidoras MARIA BERNADETE LEITE SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS TAVARES e MARIA DO ROSARIO FERNANDES MAIA (ID: 8968889). A servidora MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS foi excluída do feito em decisão proferida nos autos dos embargos à execução (ID: 9011383 e 9011393 do EE n. 0010606-09.2009.8.07.0000). É o relato do necessário. Passo a decidir. Conforme noticiado no ID: 49626365, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0719588-14.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARIA DAS GRACAS SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No ID: 24363334, o exequente requereu o reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em relação à MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA. Quanto ao pedido, o Distrito Federal se manifestou no ID: 25242576. De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do referido CPC, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Em análise de documentos acostados aos autos (ID: 24363335), extrai-se que MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA (CPF no 182.284.961-68) figurou na Execução n. 2005.00.2.001807-9/PJe 0001807-16.2005.807.0000 (com o mesmo objeto da presente execução), a qual já originou, inclusive, a devida ordem de pagamento (ID: 24363336 - Pág. 2). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante do exposto, julgo extinta a presente execução em relação à substituída MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, §14). Preclusão esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador